Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a autora que é irmã do réu e que ambos residem na mesma casa, juntamente com a genitora em comum. Salienta que seu irmão é uma pessoa violenta e que constantemente a xinga e a ofende verbalmente. Acrescenta que, em 5/12/2023, as agressões passaram a ser físicas, o que lhe causou lesões e prejuízos, visto que diversos pertences seus foram avariados. O juízo de origem entendeu que inexiste dano moral em face das lesões recíprocas praticadas por ambas as partes. Quanto aos danos materiais, fundamentou que não foram apresentadas outras provas que evidenciam a relação entre os danos relatados e a conduta adotada pelo réu.

2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, a recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que o juízo de origem determinou o cancelamento da audiência de conciliação. Além disso, alega que não foi oportunizado se manifestar em réplica. Quanto ao mérito, defende o cabimento do dano material, visto que o nexo causal entre o dano e a conduta do recorrido restou devidamente caracterizado. Sustenta também o cabimento do dano moral, tendo em vista que a agressão física veio seguida de ameaças e xingamentos frequentes.

4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que não houve cerceamento de defesa, tendo a recorrente apresentado diversas manifestações e juntada de documentos. Aponta a ausência de fundamento de fato e de direito do recurso inominado, sendo sua interposição meramente protelatória. Defende que a documentação carreada aos autos comprova que o recorrido não ocasionou nenhum tipo de dano à recorrente.

5. Preliminar de cerceamento de defesa. Verifico que a audiência de conciliação foi cancelada em razão da informação trazida pelo recorrido de que havia medidas protetivas em vigor e que não era possível contato entre as partes. Em razão dessa impossibilidade, o juízo de origem, por meio da decisão de ID 59348529, determinou a intimação da recorrente para juntar ao processo todos os documentos que fundamentam seu pedido, o que foi feito, conforme ID 59348534. Quanto a ausência de intimação para se manifestar em réplica, ressalta-se que, no âmbito dos juizados especiais, não há previsão legal. No caso, observo que não houve prejuízo à parte, que teve a oportunidade de se manifestar e juntar documentos em duas ocasiões após o ajuizamento da ação. Além disso, o juiz, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado. Na hipótese, nota-se que os autos foram conclusos e julgados de forma antecipada por inexistir necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I do CPC. Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

6. Mérito. A recorrente se insurge quanto à negativa da pretensão reparatória referente aos supostos prejuízos causados pelo recorrido. Considerando-se que a relação entre as partes é de cunho civil, o ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, de forma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, verifica-se que as partes se desentenderam e a recorrente alega ter sido agredida, bem como teve diversos bens danificados. A própria genitora das partes relatou a existência de problema de convivência entre os filhos, com discussões e agressões verbais bilaterais. Os documentos juntados aos autos, especialmente o laudo de exame de corpo de delito (ID 59348548), não demonstram qualquer lesão nos dentes, apenas escoriações que seriam compatíveis com eventuais agressões mútuas. Quanto aos demais danos materiais, não foram apresentadas provas que permitam concluir a caracterização do nexo causal entre os danos relatados e a conduta do recorrido. Em relação aos danos morais, também verifico não serem cabíveis em razão da ausência de comprovação das ameaças e xingamentos. Desse modo, caberia à recorrente ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu.

7. Assim, ante a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da recorrente, não merece reparo a sentença proferida.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.